Tribunal: TJDFT
Processo: 0731681-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731681-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NADILSON PEREIRA PASSOS IMPETRANTE: BRENDA RAYSSA SILVA TURATE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Mantenho a decisão proferida pelo em. Desembargador plantonista (ID 29589869). Solicitem as informações à il. autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 17:46:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator